Tribunal: TJSP
Processo: 1021625-82.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à apelante – RECURSO IMPROVIDO